Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709645-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHAIANE MENDES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido do Distrito Federal ID 60576618 para dilação do prazo. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital